Tribunal: TJES
Processo: 0000205-53.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-53.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: FABIANA MURTA LANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMISSÃO INDIRETA DO CRÉDITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iúna/ES contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, sob o argumento de baixo valor do crédito (inferior a R$ 1.500,00), ausência de bens penhoráveis e inefetividade da cobrança, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir sem observância da legislação municipal; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode, de ofício, extinguir execução fiscal com fundamento em baixo proveito econômico, à luz do Tema 1.184 do STF e da autonomia do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal por valor irrisório exige previsão em legislação específica do ente tributante, não podendo ser determinada exclusivamente pelo Judiciário.

A legislação municipal aplicável fixa valor mínimo (R$ 1.100,00) para ajuizamento, sendo o crédito executado superior a tal parâmetro, o que afasta a alegação de irrisoriedade.

O crédito tributário regularmente constituído é indisponível, não podendo ser remitido ou afastado sem lei específica, sob pena de violação ao art. 141 do CTN e ao art. 150, §6º, da CF.

A extinção judicial de ofício com base apenas no baixo valor implica indevida ingerência na autonomia administrativa e tributária do ente federado.

A Súmula 452 do STJ veda a extinção de ações de pequeno valor por iniciativa judicial, atribuindo tal faculdade à Administração.

O STF, no Tema 109 da repercussão geral (RE 591.033), afasta a possibilidade de extinção de execução fiscal de ofício por ausência de interesse de agir fundada no reduzido valor do crédito.

O Tema 1.184 do STF condiciona a extinção à observância da autonomia do ente federado e à adoção prévia de medidas administrativas, admitindo, inclusive, a suspensão do feito para tal finalidade.

A sentença desconsidera a legislação local e deixa de oportunizar a adoção das medidas previstas no precedente vinculante, impondo sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor depende de previsão em legislação específica do ente federado. 2. O Poder Judiciário não pode extinguir de ofício execução fiscal por baixo valor, sob pena de violar a autonomia administrativa e tributária do ente público. 3. O crédito tributário é indisponível e não pode ser remitido sem lei específica. 4. O Tema 1.184 do STF exige a prévia adoção de medidas administrativas e respeita a autonomia normativa dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CPC, art. 485, IV e VI; CTN, arts. 141 e 172.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010; STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.05.2011; STJ, Súmula 452.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000205-53.2017.8.08.0028

APTE:

MUNICÍPIO DE IÚNA

APD
A
:

FABIANA MURTA LANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IÚNA/ES em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu o magistrado que o crédito perquirido na demanda era inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), autorizando, assim, na forma do art. 1º, §1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como do Tema 1.184 do STF, a extinção anômala da execução fiscal pelo Município, ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da inexistência de bens penhoráveis e da alegada inefetividade da medida executiva.

Inconformado, apela o exequente sustentando, em síntese, que a extinção do processo dissona da exegese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral, notadamente porque desconsidera a competência constitucional do ente federado para disciplinar o ajuizamento de suas execuções fiscais, bem como a legislação municipal que fixa valor mínimo para cobrança judicial.

Aduz, ainda, a possibilidade de suspensão do feito para adoção das medidas previstas no item 3 do precedente vinculante, pugnando pela anulação da sentença.

Pois bem
. Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se houver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, com relação ao tema em debate, assim é a previsão do art. 2º, §1º, I, do Decreto Municipal nº 101/2016, regulamentador da Lei Municipal nº 2.329/2010, o qual fixa o mínimo de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o ajuizamento de execução fiscal pelo Município de Iúna/ES.

Ademais, a extinção do feito, tal como operada na origem, implica, por via oblíqua, verdadeira remissão do crédito tributário, providência que, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal e do art. 172 do Código Tributário Nacional, depende de lei específica do ente tributante.

O crédito regularmente constituído é indisponível (art. 141 do CTN), não podendo o Judiciário suprir a vontade administrativa sob o argumento de reduzido proveito econômico.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Outrossim,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 591.033 (Tema 109 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido da impossibilidade de extinção, de ofício, da execução fiscal por ausência de interesse de agir fundada exclusivamente no reduzido valor do crédito, porquanto tal providência invade a esfera de autonomia do ente federado.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

Assim,
não
poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação ampliativa da Resolução CNJ nº 547/2024, presumir a ausência de interesse de agir do Município em desconformidade com a legislação local vigente, motivo pelo qual é caso de declaração de nulidade da sentença recorrida.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

Logo, considerando que o juízo proferiu a sentença em descompasso com a autonomia normativa municipal e sem observar adequadamente a possibilidade de adoção das medidas previstas no precedente vinculante, impõe-se o acolhimento das razões recursais para que os autos retornem à origem, onde deverá o Apelante adotar as providências constantes do item 3 do Tema 1.184 do STF.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.